Tribunal: TJDFT
Processo: 0742295-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 1190 STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a posse da agravante em cargo público de Professor de Educação Básica, do Quadro de Pessoa da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, com base no tema 1190 STF, pode ser concedida a tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal nomeie a candidata ao cargo público para o qual foi aprovada, apesar de estar com os direitos políticos suspensos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, é possível depreender do §3o, do referido artigo, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
4. Assim, conforme o entendimento firmado pelo STF, antes de ser determinada a nomeação, deve ser averiguada a compatibilidade do cargo público para o qual foi aprovada a candidata, cujos direitos políticos encontram-se suspensos, em razão de condenação criminal transitada em julgado, com a infração penal cometida.
5. Portanto, até que seja exercido o Juízo de cognição exauriente no primeiro grau, revela-se prudente e razoável a manutenção da decisão agravada, de modo a aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão trazida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Para que seja aplicado o entendimento firmado pelo STF, por meio do Tema 1190, para que seja determinada a posse de candidata, aprovada em concurso público, que se encontra com os direitos políticos suspensos, em razão de condenação criminal transitada em julgado, deve ser averiguada previamente a compatibilidade do cargo com a infração penal praticada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e §3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1190.